Tribunal: STF
Processo: MS 39432
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA E DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos imputados ao Plenário do Tribunal de Contas da União, pelo qual os impetrantes requerem, sob a forma de tutela de urgência, “a concessão liminar da segurança, inaudita altera parte, para suspender os efeitos dos Acórdãos 1260/17, 2916/2018, proferidos pelo Tribunal de Contas da União no âmbito da Representação TC 027.105/2016-4 e Acórdãos 2814/19 e 228/23, exarados na Tomada de Contas Especial 020.012/2018-7, até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança”, ou, subsidiariamente, “a concessão de medida liminar - após a apresentação de informações pela Autoridade Coatora, para suspender os efeitos dos itens 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.15. do Acórdão 2814/19 e o Acórdão 228/2023, que julgaram irregulares as contas dos Impetrantes e determinaram a anulação dos programas de demissões do Sesc e Senac, a aplicação das multas e a condenação solidária, até posterior manifestação desse juízo neste Mandado de Segurança”.



    2. Os impetrantes narram que o “processo de Tomada de Contas Especial (TC 020.012/2018-7) foi instaurado por determinação do Acórdão 1260/2017 – TCU Plenário em desfavor dos membros do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Mato Grosso (Sesc-MT) e do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Mato Grosso (SENAC-MT), em razão de supostas irregularidades nos Planos de Demissão Incentivada instituídos pelas Resoluções Sesc-MT 250/2016 e Senac-MT 239/2016, apontadas pelos técnicos do Tribunal de Contas”. Essa tomada de contas especial, segundo mencionam os impetrantes, “foi julgada no Plenário do Tribunal de Contas resultando no Acórdão 2814/19 – Plenário/TCU. Apresentado recurso, a decisão veio a ser mantida pelo Acórdão 228/2023, com a reiteração das vultosas multas aplicadas aos Impetrantes e a condenação ao ressarcimento do suposto dano”.



    3. Referem que os “Conselhos Regionais do Sesc e Senac no Estado de Mato Grosso aprovaram em 26 de janeiro de 2016, através das Resoluções SESC 250/2016 e SENAC 239/2016 a criação e execução de Plano de Demissão Incentivada – PDI, buscando oxigenar seus quadros de colaboradores e obter, a médio/longo prazo, uma redução na folha de pagamento”, sendo que “[T]al plano possibilitaria a troca, em especial, dos colaboradores lotados nos mais altos cargos das instituições e cujas remunerações, devido ao longo tempo de casa (alguns com mais de 30 anos de trabalho), vinham oneradas com incorporações salariais, anteriormente permitidas”. 



    4. Defendem, ainda, que “a partir do referido plano, os Departamentos Regionais do Sesc e do Senac no Estado do Mato Grosso, enquanto empregadores, poderiam colocar termo aos contratos de trabalho que entendessem onerosos, promovendo a imediata substituição dos colaboradores por outros com remuneração consideravelmente menor, intenção totalmente inserida no âmbito da discricionariedade do gestor privado” e, “de forma a valorizar os anos dedicados e o trabalho desempenhado, os Conselhos Regionais das entidades optaram pela criação do PDI, oferecendo além das verbas rescisórias devidas, outras verbas para incentivar a adesão ao plano e evitar, de tal forma, a rescisão unilateral do contrato, a saber: Indenização de 50% da remuneração atual por ano de serviço prestado; Plano de saúde durante 12 meses após o desligamento em regime de coparticipação; Vale alimentação durante 12 meses após o desligamento; Auxílio funeral por até 12 meses após o desligamento; Pagamento do aviso prévio indenizado; Pagamento da multa rescisória de 40% sobre o FGTS”.



    5. Prosseguem afirmando que, “através de processo de Representação (TC 027.105/2016-4, relator Min. Weder Oliveira), o órgão de controle externo decidiu que o programa seria ilegal e antieconômico, a partir das seguintes justificativas: (i) considerou insuficientes, mesmo sem previsão legal, os estudos prévios apresentados pelas entidades, que segundo apontou, não demonstravam a vantajosidade dos programas, e (ii) considerou ilícitos os pagamentos feitos aos empregados a título de aviso prévio indenizado e multa rescisória de 40% sobre o FGTS, mesmo não havendo previsão legal nesse sentido, entendendo serem cabíveis apenas na hipótese de demissão imotivada, não havendo tal previsão na CLT”, e que “Diante disso, o plano foi considerado nulo pelo Tribunal de Contas, com a condenação dos Impetrantes a ressarcir o Sesc e o Senac do Estado do Mato Grosso os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e multa rescisória, por serem eles integrantes do Conselho Regional”.



    6. Os impetrantes sustentam que os atos proferidos pelo TCU vulneram o decidido por esta Corte no Tema RG nº 569, contrariando a autonomia administrativa dos serviços sociais, sendo que o “ato coator viola o princípio da legalidade previsto no art. 5º, inc. II, da CF, pois não há determinação legal que oriente como deve ser elaborado um programa de demissão voluntária, se deve ser precedido de estudos, como devem ser os estudos, nem quais verbas devem ou pode integrá-lo, na forma determinada pelo TCU”, na medida em que “[N]ão há lei que regulamente na esfera privada os Programas de Demissão Incentivada ou Voluntária e e que proíba o pagamento da multa rescisória e do aviso prévio, o que faz com que os Acórdãos 2814/19 e 228/23 , exarados nos autos da Tomada de Contas Especial nº TC 020.012/2018-7 violem expressamente o princípio da legalidade previsto no art. 5º, inc. II, da CF”, se inserindo, os programas de incentivo à demissão, “na esfera de liberdade de transação das partes envolvidas, empregadores e empregados”.



    7. Defendem, ainda, que “os Acórdãos 1260/17, 2916/2018, 2814/19 e 228/23 violaram o princípio da proporcionalidade, pois não havendo norma legal que obrigue o Sesc e Senac a realizar estudos prévios, tampouco lei federal que proibisse o pagamento da multa rescisória e do aviso prévio indenizado, não poderia o Tribunal de Contas considerar ilegal o programa demissional do Sesc e Senac, tampouco condenar solidariamente os Impetrantes a ressarcir um dano inexistente, muito menos aplicar-lhes as multas na forma decidida”.



    8. Postulam a concessão de medida liminar, nos termos acima referidos, e, no mérito, “requerem seja concedida a segurança para anular os itens 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. e 9.15. do Acórdão 2814/19, bem como anular a integralidade do Acórdão 228/2023, ambos do TC 020.012/2018-7 e dos Acórdãos 1260/17, 2916/2018, proferidos pelo Tribunal de Contas da União no âmbito da Representação TC 027.105/2016-4, reconhecendo-se o direito líquido e certo dos Impetrantes, de terem revogadas as condenações em multas e ao ressarcimento dos supostos danos ao erário, por violação ao princípio da proporcionalidade, ao Tema 569, do STF; contrariedade aos arts. 5º, inc. II, art. 70, 71 e 240, todos da CF e violação à autonomia dos Conselhos Regionais do Sesc e Senac, garantida nos arts. 25 dos Decretos 61.836/67 (Sesc) e 61.843/67 (Senac)”.



    9. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    10. Determinei a intimação da parte impetrante para promover o recolhimento das custas judiciais (e-doc. 443), determinação essa atendida (e-doc. 444-445).



    11. Nada obstante o teor dos argumentos expendidos nesta impetração, não vislumbro a existência de situação de perecimento de direito que autorize a apreciação do pedido de tutela de urgência antes da oitiva da parte impetrada. 



    12. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, determino a notificação da autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, para os fins do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016, de 2009. 



    13. Prestadas as informações ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem conclusos, para exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator